Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702273-23.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JULIA ALVES VIEIRA, JULIANY ALVES VIEIRA, VALQUIRIA ALVES VIEIRA XAVIER, GISELLE ALVES VIEIRA BORGES D E S P A C H O Na manifestação de ID 20629542, a Procuradoria Geral do Distrito Federal informou encontrar-se "impossibilitada de desistir do recurso de apelação enquanto não comprovada a quitação integral do ITCD e a inexistência de outros débitos tributários em nome do espólio." Considerando, pois, que até o presente momento, não foi comprovada a quitação integral dos tributos, aguarde-se o julgamento recursal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator